Tribunal: STF
Processo: Rcl 82305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo (DEECRIM 1ª RAJ) que, no curso da execução penal nº 0017466-44.2024.8.26.0041, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Narra a Defesa que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto, tendo preenchido o requisito objetivo para progressão em 30.09.2024. Contudo, inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico



    Alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão, uma vez baseada exclusivamente em elementos do próprio tipo penal, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da progressão ao regime aberto ao Reclamante, sem a necessidade do prévio exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    Quanto ao ponto, colho do ato reclamado (destaquei): 



    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 69-71, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime. 



    É certo que a gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a). 



    A conduta do(a) sentenciado(a), por si só, reclama a necessidade de mais acurada análise de seu mérito e exige a comprovação de que sua periculosidade tenha sofrido a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional. 



    Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Assim, determino, excepcionalmente e com urgência, em relação a EDERSON LUIZ FELIPE BEZERRA, CPF: 33973604800, RG: 25.026.266, RJI: 245326178-00, Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém I + Ala de Progressão, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena, pelos técnicos da unidade prisional competente, que deverão esclarecer expressamente se o(a) sentenciado(a) está ou não apto(a) ao retorno do convívio social e à progressão de regime.”



    Após a realização do exame criminológico, o Juízo da Execução Penal assim se manifestou (Doc. 8):



    “(...)



    No caso em tela, foi determinada a elaboração de exame criminológico, no bojo do qual se concluiu ser prematura a concessão do benefício pretendido. Há necessidade de permanência por mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. 



    Ante o exposto, ausente o requisito subjetivo pelo teor desfavorável do exame criminológico, indefiro o pedido de progressão de regime formulado por EDERSON LUIZ FELIPE BEZERRA, CPF: 33973604800, RG: 25.026.266, RJI: 245326178-00; Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém I + Ala de Progressão.”



    Assim, verifica-se que a decisão reclamada, ao avaliar a situação concreta do apenado, fundamentou adequadamente sua determinação pela realização do exame criminológico. Essa medida, além de ser condizente com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante 26, demonstra a cautela e a diligência do Juízo da Execução Penal em assegurar que o processo de progressão de regime observe os critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. Cito, nessa linha:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso a Súmula vinculante desta Casa, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    Ademais, considerando que o exame criminológico já foi devidamente realizado e que o pedido de progressão de regime foi analisado e indeferido com base no seu conteúdo, resta prejudicado o questionamento quanto à alegada falta de fundamentação na decisão que determinou a realização do referido exame. Não há, assim, interesse processual em continuar a discussão sobre esse ponto, uma vez que a análise já foi concluída e não se vislumbra qualquer omissão ou falha na motivação da decisão.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente